Tribunal: TJDFT
Processo: 0742434-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DE CHIP DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, DO CDC. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO.

1. Não tendo o banco demonstrado que o cliente tenha efetivamente realizado as compras com uso do cartão de crédito, inclusive registradas em praça diversa do seu domicílio, inviável afastar-se a conclusão pela ocorrência de fraude quanto aos lançamentos impugnados.

2. As fraudes relacionadas aos serviços bancários caracterizam fortuito interno, cabendo a responsabilidade ao banco pelos prejuízos decorrentes, que, inclusive, é de natureza objetiva. Inteligência dos Enunciados nos 297 e 479, da Súmula de Jurisprudência do colendo STJ.

3. Ausente o pagamento das faturas de cartão de crédito, correta a sentença que se limita a declarar a inexistência da dívida, não havendo que se falar em repetição de indébito. Assim, a solução há de se dar por meio do estorno dos lançamentos e respectivos encargos acessórios, na próprio fatura, na forma simples.

4. Não havendo notícias de que tenha havido inscrição em cadastro de inadimplentes, a simples cobrança indevida por lançamento na fatura de cartão de crédito é situação que não excede aos meros aborrecimentos do cotidiano, inexistindo danos morais a serem reparados.

5. Apelos não providos.